Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706346-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DIS Comércio de Eletrodomésticos S.A. em face da r. decisão (ID 114640662 do processo de origem) que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado em desfavor do Secretário da Receita da Secretaria Executiva da Fazenda da Secretaria de Economia do Distrito Federal e do Coordenador da Coordenação de Fiscalização Tributária da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, deferiu liminar, restrita ao período de 1o a 4/1/2022, para suspender a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 33157492). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 117592485, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator